Tribunal: TJMT
Processo: 1033903-86.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033903-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDINBERG ROBERTO DE SOUSA - CPF: 007.851.021-08 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir da D. Relatora e prover em parte o agravo interno, afastando a condenação ao pagamento de custas e honorários. Com efeito, a remessa do feito a esta TR somente se deu ante o deferimento da gratuidade na origem, de sorte que a sua posterior revogação e consequente não conhecimento recursal se traduz em análise que, acaso realizada na origem, não importaria em condenação da parte recorrente, motivo porque voto pelo afastamento de tais condenações (custas e honorários). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA APÓS NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando há indícios de inexistência ou modificação da situação de miserabilidade econômica da parte.

2.

A concessão da justiça gratuita em grau recursal exige a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica.

3.

A ausência de preparo recursal no prazo legal e a não comprovação da miserabilidade acarretam a deserção do recurso inominado.

4.

É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios, ainda que o recurso não seja conhecido, conforme o Enunciado 122 do FONAJE.

5.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ENDINBERG ROBERTO DE SOUSA interpõe agravo interno (Id 265422787), requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja conhecido o recurso inominado e, subsidiariamente, pela suspensão das custas e honorários.

ITAÚ UNIBANCO S.A., em contrarrazões (Id 270754890), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025